Tribunal: TJDFT
Processo: 0751428-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE CÓPIA AO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. OMISSÃO DO AUTOR QUANTO AO COMPROVANTE DE SEUS RENDIMENTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Em se tratando de autos eletrônicos, a falta de juntada de cópia do agravo de instrumento ao processo não prejudica a sua admissibilidade, consoante a inteligência do artigo 1.018, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.
II. A alegação de hipossuficiência financeira induz presunção relativa de verdade que pode ser desacreditada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950.
III. Se, pelas circunstâncias da causa, o juiz determina que o autor apresente o comprovante de seus rendimentos, a falta de qualquer iniciativa probatória autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça, presente o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.